Tribunal: TJMT
Processo: 1013363-83.2023.8.11.0055
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013363-83.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GEOVANE RIBEIRO SOCORE (RECORRIDO), GEOVANE RIBEIRO SOCORE - CPF: 018.604.721-50 (RECORRENTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), DIRCEU DE CARLI - CPF: 110.782.268-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCEDIMENTO DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA INCONTROVERSA. ACERVO PROBATÓRIO CONTROVERTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NA FASE PRÉ-PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT que, ao final da fase de instrução do procedimento do Júri, desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP) para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, inc. II, do CP), declinando a competência para o Juízo singular. Os fatos remontam a 18 de maio de 2014, quando o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra vítima, em uma fazenda no município de Tangará da Serra/MT, resultando em traumatismo raquimedular grave com lesão seccional na vértebra T8 e paraplegia permanente da vítima. A defesa postula a reforma da decisão para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa e, por conseguinte, absolvido sumariamente o acusado, nos termos do art. 23, inc. II, do CP, c/c art. 386, inc. VI, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório produzido na instrução é suficientemente seguro, robusto e incontroverso para autorizar o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e a consequente absolvição sumária do acusado ainda na fase pré-processual; (ii) estabelecer se a ausência da palavra da vítima em juízo — decorrente da desistência de sua oitiva por ambas as partes — e o número de disparos efetuados pelo acusado são elementos aptos, por si sós, a demonstrar a proporcionalidade e a moderação exigidas para a configuração da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição sumária fundada em excludente de ilicitude exige que a prova dos autos seja segura, robusta e incontroversa quanto ao preenchimento cumulativo de todos os requisitos da legítima defesa — agressão injusta atual ou iminente, uso dos meios necessários, moderação na repulsa e
animus defendendi
—, não bastando a mera plausibilidade da tese defensiva ou a existência de elementos que a corroborem apenas parcialmente.

O acervo probatório produzido na instrução revela quadro fático marcado por lacunas e contradições relevantes: nenhuma das testemunhas presenciou diretamente o momento imediatamente anterior aos disparos de forma a confirmar, com segurança, que a vítima avançou sobre o acusado em postura de ataque injusto e iminente; a informante, parente do acusado, foi categórica ao afirmar que não viu a vítima empunhando arma no instante do disparo e que não presenciou discussão direta entre vítima e acusado pouco antes do ocorrido; e há divergência entre os próprios informantes quanto ao tipo de arma supostamente portada pela vítima.

A conduta do acusado de buscar ativamente a arma junto ao seu pai antes do confronto — e não de portá-la desde o início por razões de segurança pessoal — revela postura de preparação para o confronto, e não de mera reação defensiva a uma agressão súbita e inesperada, circunstância que fragiliza a tese da legítima defesa e reforça a necessidade de apreciação aprofundada pelo Juízo competente.

A expressão "feito cagada", atribuída ao acusado logo após os disparos pela testemunha, e a fuga do acusado da cidade de Tangará da Serra por medo das consequências são elementos comportamentais que não se coadunam com a postura de quem age legitimamente para repelir agressão injusta, reforçando a controvérsia fática que impede o reconhecimento da excludente nesta fase.

A desistência da oitiva da vítima, requerida por ambas as partes e homologada pelo Magistrado, não equivale à confirmação da versão do acusado nem produz qualquer efeito probatório favorável à defesa, representando tão somente a ausência de um elemento de prova que poderia ter sido produzido.

O número de disparos efetuados pelo acusado não é critério suficiente, por si só, para aferir a moderação exigida para o reconhecimento da legítima defesa, devendo tal análise considerar a globalidade das circunstâncias do caso, incluindo a real necessidade da reação e a proporcionalidade entre a agressão e a defesa — elementos que permanecem controvertidos nos autos.

Havendo dúvida razoável sobre qualquer dos pressupostos da excludente de ilicitude, a questão deve ser remetida ao Juízo competente para apreciação na fase processual adequada, sob pena de indevida antecipação de juízo definitivo sobre matéria fática controvertida, incompatível com os limites cognitivos da presente via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, mantendo-se integralmente a decisão que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do CP) para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, inc. II, do CP), com remessa dos autos ao Juízo singular competente.

Tese de julgamento:

"1. A absolvição sumária fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa pressupõe prova segura, robusta e incontroversa do preenchimento cumulativo de todos os seus requisitos legais, não se admitindo seu reconhecimento quando o acervo probatório revela versões conflitantes e lacunas relevantes acerca da dinâmica dos fatos.

2. A ausência da palavra da vítima em juízo, decorrente de desistência de sua oitiva por ambas as partes, não produz efeito probatório favorável à defesa nem supre a ausência de prova incontroversa dos requisitos da excludente de ilicitude.

3. A conduta do acusado de buscar ativamente a arma antes do confronto, aliada ao comportamento de fuga após os disparos, constitui elemento fático que fragiliza a tese da legítima defesa e impõe a remessa da questão ao Juízo competente para apreciação na fase processual adequada."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de
GEOVANE RIBEIRO SOCORE
, em face da sentença de pronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal) para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, inc. II, do CP), declinando, em consequência, a competência para o Juízo singular.

Consta dos autos que os fatos remontam ao dia
18 de maio de 2014
, quando, em uma fazenda denominada Cachoeirinha, localizada no município de Tangará da Serra/MT, o denunciado teria efetuado disparos de arma de fogo, do tipo revólver, contra
DIRCEU DE CARLI
, com a alegada intenção de ceifar-lhe a vida. A vítima sobreviveu, porém sofreu gravíssimas sequelas, tendo sido constatado, por laudo pericial posterior (Laudo nº 462721/2024, emitido pelo Instituto Médico Legal de Assis/SP), traumatismo raquimedular grave decorrente de projétil de arma de fogo, com lesão seccional na vértebra T8, resultando em
paraplegia permanente
, permanecendo a vítima em cadeira de rodas, com uso diário de sondas e fraldas descartáveis e total insensibilidade nos membros inferiores.

A denúncia foi recebida em 8 de julho de 2024. O réu foi devidamente citado em 24 de julho de 2024 e, por meio de sua defesa constituída, apresentou resposta à acusação em 5 de maio de 2025. A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
29 de setembro de 2025
, perante o MM. Juiz de Direito
Ricardo Frazon Menegucci
, com a presença do Promotor de Justiça
Aldo Kawamura Almeida
e do advogado constituído
Renato Henrique Ferrarezi
.

Na solenidade, foram colhidos os depoimentos das testemunhas
Carlos Rodrigues Vieira
,
Alex de Oliveira
,
Franciele Ribeiro Socoré Vieira
e
Luiza Carine de Aguiar
, todos ouvidos na condição de informantes. As partes, de comum acordo, requereram a desistência da oitiva do ofendido
Dirceu de Carli
, o que foi homologado pelo Magistrado. Ao final, procedeu-se ao interrogatório do réu
Geovane Ribeiro Socoré
.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela
desclassificação
do fato imputado na denúncia para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, inc. III, do CP), ao fundamento de que a instrução processual não revelou, de modo seguro, o
animus necandi
necessário à configuração da tentativa de homicídio. A defesa, por sua vez, apresentou memoriais finais postulando a
absolvição sumária
do acusado com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, inc. II, do CP).

Sobreveio a decisão ora recorrida, pela qual o MM. Juiz a quo acolheu o pleito ministerial e desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, inc. II, do CP), declinando a competência para o Juízo singular.

Irresignada, a
defesa
interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 581, inc. IV, do Código de Processo Penal, postulando, em síntese, a reforma da decisão para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa e, por conseguinte, absolvido sumariamente o acusado, nos termos do art. 23, inc. II, do CP, c/c art. 386, inc. VI, do CPP. Sustenta a defesa, em suas razões recursais, que todas as provas colhidas na instrução convergem para o reconhecimento da legítima defesa, destacando que a vítima se encontrava embriagada, portava arma de fogo e se levantou em direção ao acusado de forma ameaçadora, tendo o réu efetuado apenas dois disparos para conter a injusta agressão, o que demonstraria a proporcionalidade de sua conduta. Argumenta, ainda, que a ausência da palavra da vítima em juízo — em razão da desistência de sua oitiva pelas próprias partes — reforçaria a tese defensiva.

Em
contrarrazões
, o Promotor de Justiça refutou integralmente as pretensões da defesa, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão de desclassificação. Sustentou que o reconhecimento da legítima defesa exige demonstração cabal, robusta e sem dúvidas de todos os seus requisitos, o que não se verifica no caso concreto, diante da dinâmica controvertida dos fatos, das versões indiretas e conflitantes colhidas em juízo e da ausência de reconstrução segura e uniforme quanto à efetiva agressão atual ou iminente, à necessidade da reação e à moderação dos meios empregados.

Em juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve em todos os seus termos a decisão anteriormente proferida, determinando a remessa dos autos à instância
ad quem
.

A Procuradoria-Geral de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 373502392)

Sumário: Decisão que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tentativa de homicídio (art. 121, caput c/c art. 14, inc. II do Código Penal), para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, incisos II, do CP)– Pretendida a absolvição do imputado sob a alegação de legítima defesa – Pleito improcedente– Excludente de ilicitude que não se mostra incontroversa- Questão que deverá ser apreciada pelo Juízo competente na fase processual adequada –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

A defesa de
Geovane Ribeiro Socoré
busca, por meio do presente Recurso em Sentido Estrito, a reforma da decisão que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tentativa de homicídio para o de lesão corporal de natureza grave, postulando a absolvição sumária do acusado com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, inc. II, do Código Penal. Sustenta, em síntese, que o conjunto probatório colhido na instrução demonstra de forma cristalina que o acusado agiu para repelir injusta agressão perpetrada pela vítima, que se encontrava embriagada, portava arma de fogo e avançou em sua direção de forma ameaçadora.

Contudo, após detida análise do acervo probatório que instrui o presente feito, não assiste razão ao recorrente.

De início, cumpre delimitar o objeto do presente recurso. A decisão impugnada é aquela prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, que autoriza o Juiz Presidente do Tribunal do Júri a desclassificar a infração quando se convencer, em discordância com a acusação, da existência de crime diverso dos referidos no §1º do art. 74 do mesmo diploma legal. No caso, o MM. Juiz
a quo
desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tentativa de homicídio simples para o de lesão corporal de natureza grave, declinando a competência para o Juízo singular. Contra essa decisão, o recurso cabível é, de fato, o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 581, inc. IV, do CPP, razão pela qual o recurso é conhecido.

No mérito, a questão central posta em debate é saber se, diante do acervo probatório produzido na instrução, é possível reconhecer, desde logo, a excludente de ilicitude da legítima defesa, de modo a ensejar a absolvição sumária do acusado ainda nesta fase processual.

A resposta é negativa.

A legítima defesa, nos termos do art. 25 do Código Penal, pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos bem definidos: a existência de
agressão injusta, atual ou iminente
, a
direito próprio ou alheio
, o emprego dos
meios necessários
e a
moderação
no seu uso, além do indispensável
animus defendendi
. A ausência de qualquer desses elementos afasta o reconhecimento da excludente.

Para que a absolvição sumária com fundamento em excludente de ilicitude seja decretada, é imprescindível que a prova dos autos seja
segura, robusta e incontroversa
a respeito do preenchimento de todos esses requisitos. Não basta a mera plausibilidade da tese defensiva ou a existência de elementos que a corroborem parcialmente.
Havendo dúvida razoável
sobre qualquer dos pressupostos da excludente, a questão deve ser remetida ao Juízo competente para apreciação na fase processual adequada, sob pena de indevida antecipação de juízo definitivo sobre matéria fática controvertida.

No caso em exame, a análise do conjunto probatório revela que a dinâmica dos fatos permanece
controvertida
, não havendo reconstrução segura e uniforme quanto à efetiva existência de agressão injusta atual ou iminente por parte da vítima, à necessidade da reação do acusado e à moderação dos meios por ele empregados.

O próprio acusado, em seu interrogatório, narrou que, ao chegar à Fazenda Cachoeirinha, encontrou a vítima
Dirceu de Carli
em visível estado de embriaguez, adotando comportamento provocativo e inconveniente, com brincadeiras de mau gosto e insinuações imorais dirigidas à sua esposa e a outras mulheres presentes. Relatou que, temendo um desfecho mais grave, pediu que seus familiares se retirassem do local e, em seguida, dirigiu-se ao seu pai, que descansava em uma rede, e
pediu emprestado o revólver
que este possuía, guardando-o consigo. Narrou que, em nova abordagem, a vítima teria se levantado de forma brusca, tentando empunhar a arma que mantinha próxima, ocasião em que, acreditando que seria alvejado, sacou o revólver e efetuou dois disparos, um dos quais atingiu Dirceu na região próxima ao braço esquerdo. Afirmou ter ficado em estado de choque, tentado prestar socorro, mas, diante da recusa da vítima, deixou o local e, posteriormente, a cidade.

A narrativa do acusado, contudo, não encontra respaldo integral nos demais elementos probatórios colhidos na instrução.

O informante
Carlos Rodrigues Vieira
declarou que se encontrava na Fazenda Cachoeirinha em momento de lazer, com churrasco e bebidas, juntamente com o acusado e outros presentes, mas que
não presenciou o exato momento dos disparos
, pois se encontrava afastado do local em que se deu a discussão, tendo apenas ouvido o estampido. Ao retornar, disse ter visto a vítima já caída ao chão, ferida, e o acusado "muito desesperado", passando as mãos na cabeça, afirmando que havia
"feito cagada"
. Narrou que, em seguida, Geovane deixou o local no veículo conduzido pelo próprio Carlos, enquanto a vítima permaneceu na fazenda sob os cuidados de outra pessoa até o socorro médico.

O informante
Alex de Oliveira
relatou que esteve na Fazenda Cachoeirinha em companhia de amigos, em um contexto de confraternização, com pesca, churrasco e consumo de bebidas alcoólicas. Disse que não conhecia previamente a vítima, que chegou ao local já em visível estado de embriaguez, adotando comportamento provocador, dirigindo comentários desrespeitosos e insistentes à esposa do acusado, mesmo após advertência. Segundo Alex, em determinado momento, a vítima manuseava uma arma de fogo, do tipo garrucha, e, em seguida, levantou-se em direção ao acusado, ocasião em que Geovane, sentindo-se ameaçado, reagiu efetuando disparos de arma de fogo. Narrou que tudo ocorreu de forma muito rápida, gerando pânico entre adultos e crianças, que se dispersaram do local.

A informante
Franciele Ribeiro Socoré Vieira
, parente do acusado, declarou que se encontrava na Fazenda acompanhada de seu marido Carlos, da pessoa de Carol e das crianças. Afirmou que a vítima apresentava-se embriagada e com comportamento estranho, tendo ficado "rodeando" a porta do quarto em que ela e Carol se encontravam. Relatou que Geovane pediu para que todos fossem embora. Acrescentou, de forma relevante, que
não viu o acusado armado em momento anterior ao fato, tampouco viu a vítima empunhando arma no instante do disparo
. Disse que, após ouvir o disparo, viu Dirceu caído ao chão, recusando receber ajuda, e declarou, ainda, que
não presenciou discussão direta entre vítima e acusado pouco antes do disparo
.

A informante
Luiza Carine de Aguiar
, ex-esposa do acusado, confirmou que se encontrava na Fazenda na data dos fatos, em companhia de Geovane e da filha do casal, bem como de outras pessoas. Relatou que a vítima chegou em estado de embriaguez, passando a fazer comentários maldosos e brincadeiras indevidas a seu respeito, circunstância que a levou a se recolher ao quarto com a filha pequena. Afirmou ter visto Dirceu manuseando uma espingarda pouco antes de se retirar. Disse que, após ouvir o disparo, saiu do quarto e viu a vítima caída ao chão, enquanto Geovane tentava socorrê-lo, sendo, no entanto, repelido pelo próprio ofendido, que recusava ajuda.

Da análise conjugada de todos esses depoimentos, extrai-se um quadro probatório marcado por
lacunas e contradições
que impedem a formação de um juízo pleno de certeza acerca da caracterização da legítima defesa e do preenchimento de todos os seus requisitos.

Com efeito, nenhuma das testemunhas presenciaram diretamente o momento imediatamente anterior aos disparos de forma a confirmar, com segurança, que a vítima efetivamente avançou sobre o acusado em postura de ataque iminente. O informante Carlos Rodrigues Vieira, que conduziu o acusado após os fatos,
não presenciou o momento dos disparos
. A informante Franciele Ribeiro Socoré Vieira, parente do acusado, foi categórica ao afirmar que
não viu a vítima empunhando arma no instante do disparo
e que
não presenciou discussão direta entre vítima e acusado pouco antes do disparo
— circunstância que, por si só, fragiliza a narrativa defensiva de que havia agressão injusta atual ou iminente a ser repelida naquele exato momento.

Embora o informante Alex de Oliveira tenha relatado que a vítima manuseava uma arma tipo garrucha e se levantou em direção ao acusado, seu depoimento é isolado nesse ponto específico e não encontra confirmação nas demais declarações colhidas. A informante Luiza Carine de Aguiar, por sua vez, afirmou ter visto a vítima manuseando uma espingarda, mas
antes de se recolher ao quarto
, não tendo presenciado o momento dos disparos. Há, portanto, divergência entre os próprios informantes quanto ao tipo de arma supostamente portada pela vítima — garrucha, segundo Alex, e espingarda calibre 12, segundo o acusado e Luiza —, o que revela a fragilidade e a inconsistência do acervo probatório no ponto central da tese defensiva.

Além disso, a conduta do acusado
após os disparos
é reveladora e merece atenção. Segundo o informante Carlos Rodrigues Vieira, Geovane foi visto "muito desesperado", passando as mãos na cabeça e afirmando que havia "feito cagada" — expressão que denota consciência de que sua conduta havia sido excessiva ou equivocada, e não a tranquilidade de quem agiu legitimamente para se defender de uma agressão injusta. Ademais, o próprio acusado admitiu que, após os fatos,
deixou a cidade de Tangará da Serra por medo das consequências
, comportamento que também não se coaduna com a postura de quem age amparado por excludente de ilicitude.

Não se ignora que o contexto fático delineado na instrução — com a vítima em estado de embriaguez, adotando comportamento provocativo e desrespeitoso, e supostamente portando arma de fogo — poderia, em tese, configurar situação de risco capaz de justificar uma reação defensiva. Contudo, para que a absolvição sumária seja decretada com fundamento na legítima defesa, não basta a mera possibilidade de que o acusado tenha agido em defesa própria. É necessário que essa conclusão se imponha de forma
segura, robusta e incontroversa
, sem margem para dúvida razoável, o que manifestamente não ocorre no presente caso.

Sobre a matéria:

“[...] A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova. Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação. (TJMT - N.U 0001082- 26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

“[...] A tese de legítima defesa só deve ser acolhida quando restar evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, fato, esse, não demonstrado nestes autos, porquanto o apelante agiu para revidar uma agressão perpetrada pela vítima e não para se defender . Desse modo, é descabida sua absolvição, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório. [...](TJ-MT 00010266920138110010 MT, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/01/2022)

A propósito, é preciso destacar que a circunstância de o acusado ter
buscado ativamente a arma
junto ao seu pai antes do confronto — e não a portado desde o início por razões de segurança pessoal — é elemento que merece ponderação. Tal conduta revela uma postura de
preparação para o confronto
, e não de mera reação defensiva a uma agressão súbita e inesperada, o que torna ainda mais necessária a apreciação aprofundada da questão pelo Juízo competente, com o exame detido de todas as circunstâncias do caso.

A defesa argumenta, ainda, que a ausência da palavra da vítima em juízo — decorrente da desistência de sua oitiva pelas próprias partes — reforçaria a tese da legítima defesa. O argumento não prospera. A desistência da oitiva do ofendido foi requerida por ambas as partes e homologada pelo Magistrado, de modo que não se pode extrair qualquer consequência favorável à defesa dessa circunstância processual. A ausência da palavra da vítima não equivale à confirmação da versão do acusado; ao contrário, significa apenas que esse elemento de prova não foi produzido, cabendo ao Juízo competente apreciar o conjunto probatório disponível.

Tampouco merece acolhimento o argumento de que o número de disparos — apenas dois — demonstraria a proporcionalidade da conduta e, por conseguinte, a moderação exigida para o reconhecimento da legítima defesa. A moderação no uso dos meios necessários não se afere exclusivamente pelo número de disparos efetuados, mas pela análise global das circunstâncias do caso, incluindo a real necessidade da reação, a proporcionalidade entre a agressão e a defesa e o efetivo
animus defendendi
do agente — elementos que, como demonstrado, permanecem controvertidos nos autos.

Em síntese, do conjunto probatório que instrui o presente feito não é possível extrair um juízo pleno de certeza acerca da caracterização da legítima defesa, tampouco do preenchimento de todos os seus requisitos — agressão injusta, atual ou iminente, direito próprio ou alheio, uso moderado dos meios necessários e
animus defendendi
—, a ponto de ensejar a absolvição sumária do acusado nesta fase processual. A aferição acerca do ânimo do agente e das circunstâncias que envolveram os disparos demanda um aprofundamento no exame da prova que não se mostra compatível com a natureza e os limites do presente recurso, devendo-se deixar ao Juízo competente a inteireza de sua apreciação, na fase processual adequada.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito
, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo MM. Juiz
a quo
, que desclassificou a conduta imputada ao réu
Geovane Ribeiro Socoré
do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, do CP) para o crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, inc. II, do CP), com a consequente remessa dos autos ao Juízo singular competente para o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026